Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA INEFICAZ. SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. CONSULTA AO SNIPER. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento: (i) da expedição de ofício à Justiça Federal (Seção Judiciária do Distrito Federal) para que fosse assegurada a habilitação da parte agravante em processo penal no qual o imóvel objeto da execução estaria indisponível; e (ii) de pesquisas patrimoniais complementares via sistemas Sisbajud (“teimosinha”) e Sniper.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem indeferiu os pedidos e determinou apenas a lavratura do termo de penhora do imóvel indicado; (ii) em seguida, a penhora foi desconstituída, em razão do reconhecimento da natureza de bem de família; (iii) esta Relatoria, ao apreciar o pedido de tutela recursal, indeferiu a expedição de ofício à Justiça Federal e remeteu o exame do pedido de novas pesquisas patrimoniais ao mérito do agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se (i) é juridicamente viável a expedição de ofício ao juízo criminal para “habilitação” da parte agravante em processo penal com medidas assecuratórias; e (ii) se é cabível a reiteração de pesquisas patrimoniais via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, bem como a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A expedição de ofício à Justiça Federal para “habilitação de credor” não se revela providência eficaz, pois as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal (arts. 125 a 144-A) possuem finalidade estrita (evitar o enriquecimento ilícito). Por isso, o sequestro penal prevalece sobre atos executórios civis. E a penhora teria sido desconstituída em razão de o imóvel ter sido considerado bem de família, de sorte a não mais existir qualquer constrição ativa a preservar.
5. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse da parte exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
6. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
7. No caso concreto, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência (“teimosinha”) por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada somente na modalidade simples), pelo prazo de trinta dias, com indicação do marco inicial a encargo da parte agravante. No capítulo, a decisão é de ser reformada.
8. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, pois permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações.
9. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dessa funcionalidade integralizada neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito. No capítulo, decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido parcialmente.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 805, 835, 854, 870 a 875, 1.019, I e II; CPP, arts. 125 a 144-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907202, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1958912, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1940236, Rel. Hector Valverde Santanna (Rel. Desig. Álvaro Ciarlini), 2a Turma Cível, DJe 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1763349, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 05.10.2023; TJDFT, Acórdão 1755878, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 03.10.2023.